Tribunal: TCU
Processo: 039.780/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5346/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria exarado pelo Senado Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 1725/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado considerou ileal o ato, recusou-lhe registro e determinou ao órgão de origem fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato tido por ilegal no prazo de 15 dias e emitir novo ato, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; Considerando que a notificação da Deliberação ocorreu em 23/2/2021 (peça 13); Considerando o pedido de concessão de prazo acional (sem indicação da quantidade de dias pleiteados) formulado pelo Senado Federal (peça 14, de 24/2/2021) para completo atendimento do Acórdão; Considerando a proposta da Sefip para conceder prazo adicional de 15 dias à unidade jurisdicionada (peça 16); Considerando, por fim, a razoabilidade do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Senado Federal prazo adicional de 15 dias, contados do término do prazo anteriormente fixado, com vistas a que confira cumprimento integral ao Acórdão 1725/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 039.780/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Julieta Lopes da Silva (XXX.697.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.